Tribunal: TJSP
Processo: 0046042-35.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0046042-35.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KLAYSERTON DOS SANTOS FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao apelo de KLAYSERTON DOS SANTOS FREITAS
para absolvê-lo com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal, vencido o revisor, que declarará., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no. 0046042-35.2015.8.26.0050
Apelante:
Klayserton dos Santos Freitas
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Paulo
Voto no. 37.252
1. Insurge-se o réu Klayserton dos Santos Freitas contra a r. sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. AUGUSTO ANTONINI, cujo relatório ora se adota, que
o condenou como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano e 9
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa, no piso legal. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.
Resumidamente, postula a Defesa, em suas razões, o desate absolutório, por
atipicidade de conduta ou por insuficiência de provas à condenação.
Oferecidas as contrarrazões, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça voltado ao improvimento.
É o relatório.
2. A acusação é de receptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e lugar nela descritas “(...)
KLAYSERTON DOS SANTOS FREITAS, indiciado a folhas 91 dos autos, adquiriu, recebeu e
ocultou, em proveito próprio e alheio, quatro folhas de cheques acostadas a folhas 28/29 que
sabia produto de crime de furto e estelionato praticado contra a vítima Luiz Armando Barbosa
Felix. Segundo restou apurado na fase administrativa do presente procedimento, conforme
BOPC de folhas 05/06, desconhecido subtraiu documentos, carteira, cartões bancários e outros
bens da vítima Luiz Armando Barbosa Félix, crime este ocorrido no interior da Academia Fit
Pro. O furtador, em poder de tais documentos e cartões bancários, logrou obter cheques em
nome da vítima Luiz Armando, passando-os como pagamento de despesas. O denunciado, no
dia 28 de abril de 2015 foi preso em flagrante delito na posse de diversos outros documentos e
cheques em nome de terceiros, tudo produto de furtos praticados em academias de ginástica
(folhas 03/04). O denunciado tinha em seu poder quatro folhas de cheques obtidas mediante
fraude em nome da vítima Luiz Armando e, inclusive, assinou tais folhas de cheques como se
fosse Luiz Armando, conforme conclusão do laudo pericial de folhas 66/70. O denunciado,
ouvido a folhas 30, confessou que o que foi apreendido em seu poder foi comprado de menores no
Bairro Americanópolis, para a prática de crimes. O denunciado, portanto, adquiriu, recebeu,
ocultou folhas de cheques que sabia produto de crime anterior.” (Fls. 116/7).
Eis a imputação.
Confesso na fase policial, em Juízo o acusado tornou-se revel.
Os fatos foram confirmados em Juízo pelos policiais civis Leo Stief e Marcos
Silva, narrando eles que as cártulas de origem ilícita foram apreendidas em poder do
acusado.
Luiz Armando, a seu turno, afirmou que teve bens subtraídos do armário da
academia que frequentava, entre os quais documentos e cartões bancários. Lavrou
boletim de ocorrência e dirigiu-se à sua agência bancária para cancelar os cartões. Ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
soube que o agente havia obtido folhas de cheques, reconhecendo as encartadas aos
autos, cujas assinaturas não emaram de seu punho.
Por fim, laudo pericial apontou que os cheques foram assinados pelo réu (fls.
74/8).
Instaurada a ação penal, ao término da instrução, demonstrados tais fatos,
prolatou-se o decreto condenatório.
Anoto que a denúncia, embora tenha narrado a falsificação das assinaturas dos
cheques pelo acusado, não incluiu esse crime na capitulação jurídica atribuída aos
fatos.
A sentença se absteve de condena-lo pelo falso, contra o que não houve recurso
do Ministério Público. Assim, inviável faze-lo a esta altura, sob pena de reformatio in
pejus.
Resta analisar, tão somente, a configuração da receptação.
O recebimento ou aquisição apenas de cártulas de cheques produtos de crime
anterior meros papéis que, de si, não ostentam valor econômico não configura o
crime de receptação, mas mero meio para eventual prática de estelionato.
De fato, esses papéis nenhuma outra serventia poderiam ter para o acusado,
senão a utilização como instrumentos para eventual estelionato, o qual, no caso, não se
verificou.
Atípica, pois, a conduta.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA DEFINITIVA: 02 ANOS E 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE TALONÁRIO DE
CHEQUES. AUSÊNCIA DE VALOR ECONÔMICO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO
DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA PARA, RECONHECENDO A ATIPICIDADE
DA CONDUTA, ABSOLVER O RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE
RECEPTAÇÃO DE FOLHAS DE CHEQUES BANCÁRIOS. 1. Na linha dos
precedentes desta Corte, folhas de cheques não podem ser objeto material do crime de
receptação, uma vez que não possuem, em si, valor econômico, indispensável à
caracterização do delito contra o patrimônio. 2. Ordem concedida, em conformidade
com o parecer ministerial, para, reconhecendo a atipicidade da conduta, absolver o réu
em relação ao crime de receptação de folhas de cheques bancários.” (STJ - HC: 168690
SP 2010/0064426-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Data de Julgamento: 15/02/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 21/03/2011).
No mesmo sentido a jurisprudência desta Colenda Câmara:
“Como é cediço, o objeto material do delito de receptação deve ser coisa móvel, sendo
imprescindível que se trate de produto de crime e possua valor econômico. No caso em
apreço, os acusados estão sendo processados por receptação de três folhas de cheque em
branco(...). E, consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, folhas de cheque em branco não podem ser objeto material do crime de
receptação, uma vez que desprovidas de valor econômico, indispensável à caracterização
do delito contra o patrimônio.” (TJSP. 14a. Câmara Criminal, APELAÇÃO No
0047623-22.2014.8.26.0050, Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA, v.u.)
O entendimento contrário, adotado pela sentença, pune tão severamente a
mera posse de cheques ato meramente preparatório de estelionato - quanto o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aferimento de vantagem ilícita por meio deles, já que, nessa hipótese, o estelionato
inevitavelmente absorveria a receptação.
Destarte, impõe-se a absolvição do apelante.
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo de KLAYSERTON
DOS SANTOS FREITAS para absolvê-lo com fundamento no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

RECURSO DE APELAÇÃO No 0046042-35.2015.8.26.0050
RELATOR: DES. HERMANN HERSCHANDER, COM O VOTO No 37.252
REVISOR: DES. WALTER DA SILVA, COM O VOTO No. 42.673
APELANTE: KLAYSERTON DOS SANTOS FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
Com o devido respeito de que é merecedor o DES.
HERMANN HERSCHANDER, ouso dele divergir em relação ao seu voto
proferido nos autos do Recurso de Apelação supra referido, onde entendeu o
nobre relator pela ABSOLVIÇÃO do apelante sob o argumento de que a
conduta por ele praticada é atípica, eis que “O recebimento ou aquisição
apenas de cártulas de cheques produtos de crime anterior
meros
papeis que, de sí, não ostentam valor econômico não configura o crime
de receptação, mas mero meio para eventual prática de estelionato. De
fato, esses papéis nenhuma outra serventia poderiam ter para o acusado,
senão a utilização como instrumentos para eventual estelionato, o qual,
no caso, não se verificou”
Quanto aos fatos, o apelante foi devidamente
processado, julgado e condenado pelo Juízo da Comarca de Ribeirão Preto,
por incurso no art. 180, caput, do Código Penal, a cumprir uma pena de 1 ano
e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 17 dias multa no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de um salário mínimo, porque, no dia mencionado nos autos, adquiriu, recebeu
e ocultou, em proveito próprio e alheio, quatro folhas de cheques acostados às
folhas 28/29 que sabia ser produto de crime de furto e estelionato praticado
contra a vítima Luiz Armando Barbosa Felix. O crime de furto originário das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cártulas, ocorreu quando a vítima Luiz Armando Barbosa Félix, estava no
interior da academia que frequentava “Academia Fit Pro”, quando teve furtada
sua carteira com documentos que estavam no interior de uma bolsa, que, no
momento em que, ao sair daquele estabelecimento, esqueceu sua carteira
sobre o balcão. Ao retornar para resgatar sua carteira, ocasião em que
constatou a subtração. No interior de sua carteira estavam seus documentos
pessoais, cartões bancários e outros bens, dentre os quais seu talonário de
cheques.
Posteriormente, o apelante foi preso em flagrante
delito na posse de diversos documentos e cheques em nome de terceiros, tudo
produto de furto praticado no interior de academias de ginástica. Com o
apelante foram encontradas quatro folhas de cheques obtidas mediante fraude
em nome da vítima Luiz Armando e, inclusive, assinou tais folhas de cheques
como se fosse Luiz Armando, segundo conclusão do laudo pericial de fls.
66/70, juntado aos autos. O apelante confessou os fatos, ao ser ouvida na
polícia, alegando ter adquirido tais bens de menores, no bairro do
Americanópolis, para a prática de crimes.
Durante a instrução criminal a vítima foi ouvida e
confirmou ter tomado conhecimento.
Nestes autos, como bem ponderou o nobre e
diligente relator, o qual é meticuloso e cuidadoso extremado na análise das
provas, o apelante também deveria ter sido processado pelo crime de
estelionato, mas não o foi, sendo apenas responsabilizado pela receptação
dos cheques mencionado.
Como razões da fundamentação de seu voto
contrário à condenação, noticia o douto relator que “...esses papéis nenhuma
outra serventia poderiam ter para o acusado, senão a utilização como
instrumentos de estelionato, o qual, no caso, não se verificou.” Colaciona, a
respeito, precedentes do STJ bem como desta colenda Câmara, o que leva a
conclusão da atipicidade da conduta praticada.
Como já disse, apesar da acurada análise feita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
douto relator, tenho que sem razão tal conclusão, isto porque entendo que não
se deve aferir falta de valor econômico no tocante ao furto de folhas de
cheque, como demonstrado nestes autos, pois comungo da ideia de que o
valor econômico dos bens pertencentes a alguém, somente a este lhe é dado
tal valoração. Nesse sentido o escólio de Magalhães Noronha, citado no bojo
do voto condutor do Recurso Extraordinário n. 100.103/PR, DJ de 25.5.1984,
da lavra do Ministro Francisco Rezek:
'Uma coisa pode não ter valor para os outros, mas
poderá tê-lo para o dono'. É que, na sua consideração, há um lado
psicológico que não deve ser desprezado. O valor é dado,
principalmente, pelo espírito humano, e não pela natureza do objeto. Não
compreendemos bem como se possa dizer não ter valor a coisa só
porque no mercado não é suscetível de troca.'
Nesse sentido colaciono julgado recente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que segue:
Processo
AgRg no HC 443438 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2018/0073331-0
Relator (a)
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
16/08/2018
Data da Publicação/Fonte
DJe 29/08/2018
Ementa
PROCESSUAL PENAL. FOLHAS DE CHEQUE PRODUTO DE CRIME.
CONTEÚDO
ECONÔMICO.
RECEPTAÇÃO.
PRÁTICA
EM
TESE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
1 - Segundo decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
folhas de cheque, produto de crime, têm conteúdo econômico, podendo render
ensejo, em tese, ao crime de receptação. Trancamento da ação penal, por
atipicidade, que não pode ser acolhido.
Indeferimento liminar da inicial do habeas corpus.
2 - Agravo regimental não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta
Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz e Antônio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
Jurisprudência Citada
STJ - CC 112108-SP
Por tais razões e diante de tal fundamentação,
respeitosamente, divirjo do bem elaborado voto de relatoria do eminente
Desembargador Hermann Herschander, e, pelo meu voto, para discordar da
absolvição do apelante, para que a r. sentença condenatória de origem,
devidamente fundamentada, seja integralmente mantida como prolatada.
WALTER DA SILVA
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERMANN HERSCHANDER
108990FD
7
10
Declarações de
Votos
WALTER DA SILVA
10CF75D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0046042-35.2015.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.